Tribunal: TJDFT
Processo: 0755084-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0755084-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAUL ANDRE SOUSA DO CARMO PACIENTE: DIEGO ALVES OZORIO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição de ID n. 54972204, o impetrante requereu a reanálise do pedido liminar, o seu deferimento e consequentemente a revogação da prisão preventiva do paciente. No presente HC, o pedido liminar foi indeferido pelo Des. plantonista (ID n. 54732719). Houve reanálise da referida decisão (ID 54800727), oportunidade em que foi ratificada por seus próprios fundamentos. Assim, não há novos fatos e/ou fundamentos que ensejem nova análise do pedido liminar. Em face do exposto, indefiro o pedido de ID n. 54972204. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, façam os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator